Tribunal: TJBA
Processo: 8022500-57.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022500-57.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA RITA SANTOS GOMES Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO APELADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM VISTAS À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TERMO DE ADESÃO ASSINADO. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RÉU QUE DEMONSTROU FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. CONTRATOS JUNTADO AOS AUTOS. SERVIÇO DE SAQUE EFETIVAMENTE CONTRATADO E USUFRUÍDO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato e de condenação por danos morais e materiais. 2. A parte autora alegou não ter contratado o “Saque Fácil” que originou o crédito de R$ 7.505,70 em sua conta e que, após contato telefônico com suposto funcionário do banco, devolveu o valor a terceiro via PIX. Sustentou que jamais firmou o contrato, pleiteando a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais e materiais. 3.A instituição financeira defendeu a regularidade da contratação, demonstrando a existência de contrato de cartão de crédito consignado com “saque fácil”, assinado eletronicamente pela consumidora, com comprovantes de depósitos e utilização dos valores creditados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fraude ou vício de consentimento capaz de invalidar a contratação do cartão de crédito consignado e o saque vinculado; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais alegados, diante da devolução dos valores a terceiro não vinculado ao banco. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A existência e validade do contrato de cartão de crédito consignado resta comprovada nos autos, por meio de documentos assinados eletronicamente, com fotografia e documentos de identificação anexos (ID 91266344) além de comprovantes de depósitos em conta de titularidade da parte autora (ID 91266382). 6. Verifica-se que houve efetiva utilização do cartão com a realização de compras (IDs 91266391 e 91266390) e realização de saques, inclusive refinanciamentos, conforme demonstrado pelas faturas e cédulas de crédito juntadas pela instituição financeira (IDs 91266387, 91266388, 91266389). 7. A devolução do valor creditado foi realizada em conta de terceiro (ID 91266351), identificado por CNPJ diverso do banco réu e sem qualquer prova de vínculo com este, o que configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil do fornecedor. 8. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço e a presença de causa excludente, como fato exclusivo da vítima ou de terceiro. 9. Existe, portanto, provas de que houve a efetiva contratação e utilização dos serviços pela apelante junto a acionada, bem como o recebimento de valores em sua conta corrente. Assim, não merece reparos a sentença impugnada. 10. Diante da comprovação da licitude da contratação e da ausência de falha na prestação do serviço, não há dano moral ou material indenizável. 11. Mantém-se, portanto, a sentença de improcedência, majorando-se os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022500-57.2023.8.05.0080, em que figuram como Apelante ANA RITA SANTOS GOMES e como Apelado BANCO MASTER S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06/BI- 239